Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003416-10.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOAO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 018.297.091-43 (RECORRENTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), LUCIANO JEFFERSON DA NEVES (VÍTIMA), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.861-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON ROCHA DAS NEVES - CPF: 026.608.511-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS AFONSO DA SILVA - CPF: 038.844.411-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO
. LESÃO CORPORAL LEVE. INADMISSIBILIDADE. POSSÍVEL
ANIMUS NECANDI
. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO.
2. DECOTE DE

QUALIFICADORA.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Nos crimes contra a vida, eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo do autor do ilícito
deve, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegada a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

1.2.
A falta de elementos de convicção seguros indicando que o agente agiu com intenção diversa de matar ou desistiu voluntariamente de prosseguir na ação, e a existência nos autos, por outro lado, de provas assinalando que a vítima foi agredida várias vezes na região da cabeça, a denotar possível intento homicida, obstam a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal Leve (art. 129,
caput
, do CP).

2.1.
Por ser uma medida excepcional, o decote de qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF. Inteligência do Enunciado no. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.2.
Afigura-se plausível a manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. IV, do CP) quando demonstrado que o agente golpeou a vítima no momento em que ela estava de costas, sem que estivesse esperando ato desse jaez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

João Renis de Oliveira Souza
foi pronunciado por ter cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) contra
Luciano Jeferson das Neves
(ID 119661616).

Inconformado, busca ver a conduta
desclassificada
para o crime de
Lesão Corporal Leve
(art. 129,
caput
, do CP), seja por não haver indicativos de que agiu com
animus necandi
, seja porque desistiu voluntariamente de prosseguir nas agressões, tanto que “
a vítima sofrera cortes superficiais que não causaram ou causariam debilidades por mais de 30 dias, tampouco permanentes
”.

De modo subsidiário, requer o
decote da qualificadora
de recurso que dificultou a defesa da vítima (inc. IV). Nesse ponto, assevera: “
o princípio
in dubio pro reo
, à míngua de elementos concretos, não permite que seja imputada a citada qualificadora em desfavor do Recorrente, quando não sendo possível sua confirmação nos autos
” (ID 119661633).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID119661637).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 119661639).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-
Geral de Justiça

lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 124418165), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Recurso em Sentido Estrito – crime tentado de homicídio qualificado –
Inconformismo da defesa
–
Desclassificação para o crime de lesão corporal – impossibilidade
– materialidade comprovada e indícios de autoria – elementos que demonstram que o Recorrente agiu com animus necandi – manutenção da pronúncia -
decote da qualificadora – recurso que dificultou a defesa do ofendido
– inocorrência – decisão que demonstra os indícios da qualificadora – impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito – qualificadora que não é manifestamente improcedente – submissão ao Tribunal do Júri –
in dubio pro societate
-
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na tarde de 14.12.2020, o recorrente
João Renis de Oliveira Souza
, valendo-se de um pedaço de madeira, agrediu
Luciano Jeferson das Neves
, causando-lhe ferimentos graves na cabeça, que, contudo, só não foram a causa da sua morte porque ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar (ID 119661473).

Diante desse cenário, ele foi
pronunciado por ter cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) (ID 119661616).

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à responsabilidade do agente, é legítimo submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se recente escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 14.3.2022).

Premissas em mesa, na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Auto de Apreensão (ID 119656844), das Fotografias (119656485 e 119656849), do Laudo Médico (ID 119661470), das provas testemunhais e das declarações da vítima, exatamente conforme descrito na denúncia.

Tanto na fase inquisitorial como em Juízo, a vítima narrou que passava em frente à residência do recorrente quando aceitou seu convite para ingerir bebida alcóolica na sua companhia; todavia, quando se preparava para ir embora algumas horas depois,
o recorrente a atacou na cabeça e na nuca
, indignado por ter ficado vencido na brincadeira conhecida como “queda de braço” e sem a garrafa de bebida que a vítima levava consigo. Detalhou que apesar da gravidade dos golpes, conseguiu se levantar e buscar ajuda (ID 19661604, 119661514 e 119661515).

Eis alguns trechos das suas declarações em Juízo:

“Eu ia passando na rua, nós já tinha bebido um tempo antes; aí eu ia passando e ele me chamou pra beber; eu tava com uma bebida e nós iniciamos beber. E aí nos iniciamos uma brincadeira lá que chama francesa ou queda de braço, uma coisa assim. Jogo de braço entendeu? E eu não sei se ele se zangou porque ele perdeu pra mim e eu vi que ele tava alterado e ia embora, e ele pediu pra mim deixar a bebida. Eu falei não, só tem essa, eu não vou deixar. Aí ele pediu um gole pra mim eu dei pra ele a bebida. Aí na hora que eu virei pra sair, eu só escutei a pancada, desmaiei na hora; a primeira [pancada] foi na cabeça, na nuca (...); foram muitos cortes, muitas pancadas na cabeça (...)” (ID
119661515). Destaquei.

No mesmo compasso,
Isaías Afonso da Silva
, ouvido nas fases preliminar e judicial, afirmou que estava na casa do recorrente quando a vítima “
apareceu lá com um litro de pinga
” e foi convidada a entrar; pontuou que os três permaneceram por um certo tempo na parte externa da casa até que, em determinado instante, foi para o interior do imóvel, de onde avistou o entrevero entre o recorrente e a vítima: “
quando olhei lá pra fora, tava a briga
”.

De acordo com a testemunha ocular, o recorrente se valeu de um “
pedaço de toco pequeno
” para agredir diversas vezes a cabeça da vítima, que, mesmo caída no chão “
de barriga para baixo
”, continuou sendo atacada. Ponderou que ao se deparar com a cena, esbravejou
“
não mata o homem, não, moço, solta o homem
”, e só então o recorrente cessou as agressões (ID 119661542 e 119661559 a 119661561).

Por sua vez, ao ser interrogado na sede da autoridade policial, o recorrente disse que não conhecia a vítima e a agrediu após surpreendê-la saindo da residência dele em poder de um botijão de gás (ID 119656841). Em Juízo, por outro lado, apresentou uma
nova
versão (ID 119661562 e 119661590 a 119661592). Confira-se:

“
Aconteceu lá que eu estava lá em casa com o Isaias lá bebendo, e esse rapaz chegou lá em casa, e ele tava meio agressivo. Aí eu mandei ele ir embora, porque ele tava meio agressivo. Aí ele pegou e saiu na porta meio bravo, aí ele pegou e desferiu em mim um soco. Aí lá em casa tem uma escadaria de madeira aí eu peguei e escorreguei e parei lá em baixo uma altura assim de meio metro. Aí ele veio pra cima de mim, deu um murro em mim, eu peguei e alcancei um pedaço de toco daqueles de caibro e deferi nele pra ele me soltar. Aí acertou ele, e ele, meio tonto, caiu no chão; aí eu parei de bater e entrei pra dentro de casa (...); na hora que eu entrei pra dentro de casa e olhei pra fora, ele subiu a rua correndo
, aí eu fiquei lá em casa; depois de uns 10 minutos, chegou a polícia pra me prender (...); o Isaías permaneceu lá dentro de casa, na porta, e falou assim, ‘tá bom, João, para’. Foi na hora que ele caiu no chão, mas ele não caiu inconsciente. Ele caiu normal no chão (...); o motivo foi que eu pedi pra ele ir embora né. Que ele tava agressivo. Aí na hora que ele saiu agressivo, falando coisas lá, aí eu falei ‘vai embora’, aí ele pegou e me deu um soco. Aí eu peguei e dei outro soco nele, e eu acabei escorregando e caindo; aí ele veio pra cima de mim. E eu peguei um pedaço de toco, de caibro (...)” (Destaquei).

Segundo o recorrente,
Luciano Jeferson das Neves
foi à residência daquele por vontade própria: “
chegou agressivo, falando coisas perversas
, e
começou a falar umas coisas assim meio louca lá, e minha mãe ficou meio assustada
”; o recorrente, então, pediu que que ele fosse embora dali, mas seu pedido não foi atendido e a vítima passou a agredi-lo. Em resposta, ele também a atacou.

Como visto, de um lado,
o recorrente sustenta que atacou a vítima para se defender de injustas agressões, sugerindo ter agido em
legítima defesa
, enquanto a pretensão recursal repousa na negativa de
animus necandi
, lastreada na
desistência voluntária
.

Nenhuma das vertentes, porém,

está
cabalmente
provada nos autos, seja porque vítima e testemunha ocular cravaram que o
recorrente
deliberadamente promoveu as agressões físicas contra aquela, seja por ser bastante plausível a ideia de que ele
só cessou os golpes por acreditar que a vítima estivesse morta
, não por ter se compadecido com o apelo de
Isaías Afonso da Silva
.

Para além disso, a forma de execução do crime, com inúmeros ataques à cabeça da vítima, região sabidamente de sensível vulnerabilidade, indica que o recorrente pretendia matá-la ou, no mínimo, assumiu o risco do resultado morte, o que só reforça a plausibilidade da decisão de pronúncia.

Nesse quadro, como as alegações defensivas
não
refletem a segurança necessária para,
neste momento
, afastar o
animus necandi
e justificar a pretendida desclassificação da conduta para o crime de
Lesão Corporal Leve
(art. 129,
caput
, do CP), afigura-se
temerário
excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum internum,
e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo” (RESE 1018150-97.2021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 12.3.2022).

Há muito, a Corte Cidadã entende que: “
Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão-somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual
” (REsp 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, 27.2.2013).

Por efeito, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não
há como se acolher o pleito desclassificatório.

Prosseguindo, cumpre recordar que a desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora. Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado no. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso posto, existe
certa
plausibilidade na imputação da qualificadora de
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(inc. IV), vez que as provas técnicas e testemunhais colhidas assinalam que
a vítima foi atacada de forma repentina, pelas costas e sem que pudesse esboçar alguma reação
.

Reforçando a natureza repentina do ataque, o Laudo Médico expressamente consignou a presença de “
vários ferimentos corto-contusos no couro cabeludo
” (ID 119661470), depreendendo-se daí um potencial meio utilizado para que a vítima não pudesse se defender.

Assim, como o acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que a vítima foi surpreendida pela ação do recorrente, é imprescindível submeter a tese fática ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não da circunstância em debate.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de julgado desta Corte Estadual:

“Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT (...)” (RESE 1005068-96.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJe 2.7.2021). Destaquei.

Enfim, por haver
substrato probatório assinalando que os golpes realizados pelo recorrente teriam ocorrido de inopino, sem que a vítima estivesse esperando uma conduta desse jaez,
é
defeso
excluir
a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (
inc. IV).

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022